Tribunal: CARF
Processo: 13855.720791/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720791/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
KARINA DE FREITAS FOGOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2014, ano-calendário de 2013, em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis, que foram
considerados pela impugnante como isentos do IRPF por se tratar de proventos de reforma
recebidos em decorrência de acidente de serviço, conforme notificação de lançamento às e-fls.
34 a 37.
A contribuinte apresentou impugnação lançamento, na qual esclarece que o
montante de R$ 50.277,00, lançado como omissão, se refere a proventos de aposentadoria ou
reforma e suas respectivas complementações, recebidos em decorrência de acidente em serviço.
Informa que o benefício da aposentadoria por acidente de serviço foi concedido retroativamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720791/2018-16
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720791/2018-16

à data de 25/4/2013, conforme sentença judicial (processo no 0006954-62-2013.4.01.4100). Junta
documentos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
maioria de votos, não conheceu da impugnação, uma vez que (e-fls. 51):
Ao compararmos o teor da discussão levada à análise do Poder Judiciário e os pontos
trazidos à discussão administrativa, é possível concluir que na sentença judicial foi a
incapacidade da contribuinte motivada por acidente em serviço, conforme acima
transcrito.
Sendo assim, a discussão a respeito da incapacidade laborativa decorrente de evento
considerado como acidente de serviço da contribuinte, encontra-se sob a tutela
autônoma e superior do Poder Judiciário, fato que torna inútil qualquer
pronunciamento da esfera administrativa quanto ao mérito das alegações do
contribuinte.
Todavia, em consulta processual no TRF da Primeira Região, verifica-se que o referido
processo judicial no 0006954-62.2013.4.01.4100 continua em tramitação não havendo
até a presente data o trânsito em julgado dessa ação.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão e, inconformada, apresentou o presente
recurso voluntário em 6/2/2019 (e-fls. 63), no qual alega que não há ação judicial com a mesma
matéria, uma vez que o único processo impetrado foi o de aposentadoria, e o que requer nos
presentes autos é a restituição do imposto de renda retido na fonte a partir da concessão da
reforma, que se deu em 25/4/2013.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Inicialmente, há que se analisar a tempestividade do recurso.
Às e-fls. 56 consta Aviso de Recebimento (AR), código JR281971131BR,
devidamente assinado, que atesta que a Intimação DRF/FCA/SACAT No 555/2018.ND, referente
ao Processo Administrativo Fiscal no 13855.720791/2018-16 (ou seja, o presente processo) foi
recebida em 30/11/2018.
Já às e-fls. 65/66 consta cópia de envelope referente à Intimação
DRF/FCA/SACAT No 555/2018 (mesmo número), código JR281971692BR (outro código), sem
se referir ao número de processo, que, conforme cópia de tela do sítio dos Correios, foi recebida
em 8/1/2019.
O conteúdo da intimação encontra-se às e-fls. 54. Ao que parece, houve dupla
intimação do Acórdão, caso em que deve ser contado o prazo de trinta dias para apresentação de
recurso ao CARF a partir da data da última intimação efetuada, em observância aos princípios da
ampla defesa, do contraditório e da verdade material. Por consequência, considero tempestivo o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720791/2018-16

recurso apresentado pela recorrente dentro do prazo de trinta dias contado da última intimação
do Acórdão recorrido.
Isso posto, considero que o recurso é tempestivo. Entretanto não preenche os
demais pressuposto de admissibilidade, pois, conforme já apontado pela DRJ (e-fls. 51/52):
De acordo com a sentença monocrática proferida pelo juiz em exercício na 2a Vara
Federal de Porto Velho juntada aos autos (fls. 7 a 23), a contribuinte impetrou ação
judicial, sendo proferida a sentença da qual se transcreve parte:
"(...)
Por outro lado, o acidente automobilístico ocorrido em meados de agosto de 2012,
relatado por testemunha na sindicância instaurada para apurar o acidente na Operação
Amazônica Roosevelt (fl. 149) e registrado à fl. 158, não constituiu, por si só, a causa de
incapacidade da autora, já que após a sua ocorrência foi designada para outras duas
operações, que se tem conhecimento, o que seria inviável, caso a incapacidade já fosse
manifesta.
Importante notar que o motivo de incapacidade constatado na perícia judicial (limitações
no membro superior direito) não foi verificado na inspeção de saúde realizada pelo
HGuPV logo após o referido acidente veicular(fl. 215), realizada no mesmo mês do
acidente (08/2012)- mas, em sentido oposto, o HGuPV somente verificou limitação no
membro superior direito em janeiro de 2013 (fl. 222), após a parte autora ter sido
escalada para realização de missões em beneficio das Forças Armadas, e, portanto,
meses.
Assim, o histórico de atendimentos da autora perante o HguPV ratifica a tese autoral
de que sua incapacidade laborativa decorreu de evento considerado como acidente de
serviço.
(...)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) ANULAR o ato de licenciamento ex officio da autora do serviço militar ativo
(Exército), ocorrido em 25/04/2013;
b) DETERMINAR que a União proceda à reforma da demandante, nos termos do art.
106, II, c.c. art. 108, III, ambos da Lei n. 6.880/80, com proventos calculados com base
no soldo integral do posto que ocupava na ativa, com reinclusão no sistema de saúde do
Exército (FUSEX) e na folha de pagamento;
c) CONDENAR a União ao pagamento do soldo respectivo e das parcelas retroativas à
data do indevido licenciamento (25/04/2013), corrigidas pelos Índices oficiais de
inflação mês a mês desde as datas em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros
desde a citação, tudo na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, devendo
haver compensação no caso de parcelas deferidas judicialmente ao longo do processo;
d) CONDENAR a União ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano
moral;
e) CONDENAR a União em honorários, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, na forma do art. 85, §3° inciso I da Lei no 9.289/96;,
f) Sem condenação da União em custas proporcionais (art. 8 6 do Código de Processo
Civil), uma vez que é isenta (art- 4o, I da Lei n° 9.289/96).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720791/2018-16

g) CONDENAR a parte autora a pagar metade das custas totais, ficando a exigibilidade
de tal verba suspensa por até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I, do Código de Processo Civil).
Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO,4 de abril de 2018. - assinada digitalmente -
BERNARDO TINOCO DE LIMA HORTA
Juiz Federal Titular da 2a Vara/SJRO"
(...)
Ao compararmos o teor da discussão levada à análise do Poder Judiciário e os pontos
trazidos à discussão administrativa, é possível concluir que na sentença judicial foi a
incapacidade da contribuinte motivada por acidente em serviço, conforme acima
transcrito.
Sendo assim, a discussão a respeito da incapacidade laborativa decorrente de evento
considerado como acidente de serviço da contribuinte, encontra-se sob a tutela
autônoma e superior do Poder Judiciário, fato que torna inútil qualquer
pronunciamento da esfera administrativa quanto ao mérito das alegações do
contribuinte.
Todavia, em consulta processual no TRF da Primeira Região, verifica-se que o referido
processo judicial no 0006954-62.2013.4.01.4100 continua em tramitação não havendo
até a presente data o trânsito em julgado dessa ação.
Importante observar que no caso de ser confirmada a reforma por acidente de serviço, os
rendimentos serão considerados isentos e não tributáveis no exercício em questão.
A contribuinte não concorda com a decisão de piso, pois alega que o único
processo impetrado foi o de aposentadoria e o que requer nos presentes autos é a restituição do
imposto de renda retido na fonte a partir da concessão da reforma, que se deu em 25/4/2013.
Nota-se que DRJ não põe em dúvida o fato de a situação atual da contribuinte ser
reformada, mas os motivos para se negar o pedido foram:
1 – a sentença proferida no processo judicial no 0006954-62.2013.4.01.4100,
sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme constatado pela DRJ ainda não estava conclusa na
data do Acórdão.
Da mesma forma, em consulta processual ao TRF1, noto que até a presente data o
processo continua em tramitação.
2 – o teor da discussão levado ao Poder Judiciário e os pontos trazidos à discussão
administrativa são os mesmos, ou seja, a reforma da contribuinte. Em que pese a contribuinte
entender que não se discute no presente processo administrativo sua aposentadoria ou reforma
por acidente de serviço, e sim pedido de restituição, este último somente poderá ser concedido
caso o resultado da sentença a ser proferida pelo tribunal, transitada em julgado, seja favorável à
contribuinte. Caso a reforma venha a ser revertida, os rendimentos não são isentos.
Dessa forma, não tenho reparos a fazer na decisão recorrida, uma vez que o que se
discute no presente processo é a isenção dos rendimentos, que somente será considerada caso
confirmada a reforma. Considerando que a contribuinte submeteu a questão ao crivo do
judiciário, aplica-se ao presente processo a Súmula CARF no 1, ou seja:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720791/2018-16

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Dessa forma, o recurso não poderá ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital